Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B2G CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, EVELIN NAIARA VIEIRA RESENDE AGRAVADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0708521-84.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretendem as agravantes a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado aos agravados que reestabeleçam, de imediato, a cobertura do plano de saúde contratado ou, subsidiariamente, que a agravada Unity comprove documentalmente a formalização do contrato das agravantes, sem exigência de cumprimento de carência e com rede assistencial equivalente, sob pena de multa diária. A decisão Id. 71990172 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando à Agravada Univida Gestão de Saúde S.A que restabelecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde das agravantes (Univida PME – Enfermaria – ANS 497.750/24-5), nas mesmas condições contratadas, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contrarrazões apresentadas pela agravada Univida Gestão de Saíde Ltda. (Id. 72022783). Em análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravante, formulou novo pedido de antecipação de tutela (Id. 246924500), o qual ainda não fora apreciado pelo Juiz a quo. Ante o exposto, intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora